Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730071-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: OSNIR BELICE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença 0700999-46.2024.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF), modificada em sede de aclaratórios, em relação ao termo inicial da correção monetária e juros moratórios. A matéria devolvida reside na: (a) (i)legitimidade ativa do exequente, ora agravado; (b) (in)existência de título executivo, sob a fundamentação de necessidade de prévia liquidação de sentença; (c) alteração (ou não) dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios fixados em aclaratórios. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Osnir Belice em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 13.998,44 (treze mil, novecentos e noventa e oito reais, quarenta e quatro centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 186020191. A executada apresentou a impugnação de id 189554148, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 192957738, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 193721817 oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidade imobiliária do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “A”, Sala 015, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Ciência ao Ministério Público, eis que a execução decorre de Ação Civil Pública por ele ajuizada. Fixo o prazo de cinco dias para o depósito da quantia executada. Int. (...) Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios de ID 197714041, a modificação da decisão de ID 195523381. Contrarrazões de ID 198464634 apresentadas pela exequente/embargada, pugnando pela rejeição do recurso. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, id 193721817 e 200154831. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que, de fato, a referida decisão não retratou a questão relativa a incidência da correção monetária e dos juros de mora, donde se conclui haver a apontada omissão no julgado. É certo, entretanto, que a jurisprudência dominante sobre dano moral se funda na tese de que a correção monetária incide a partir de sua fixação, enquanto os juros de mora passam a incidir a partir da citação no processo de conhecimento. A matéria inclusive encontra-se sedimentada perante os Tribunais Superiores, conforme se observa na Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Logo, existente a omissão apontada no recurso de embargos de declaração opostos pela executada, faz-se necessária sua correção. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço a omissão capaz de ensejar o reparo na decisão por meio do recurso de embargos de declaração, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer que a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de ID 186007204 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009. Venham os novos cálculos observando-se o teor dessa decisão. Por fim, exclua-se o Ministério Público. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o Autor, ora Agravado, apenas informou ser proprietário da sala 15 do Bloco A do Ed. Park Studios, e, por isso, requereu o cumprimento da sentença para que lhe seja paga a indenização por danos morais individuais equivalente a 2% do valor venal do imóvel”; (b) “o Agravado assinou declaração específica manifestando o seu inequívoco conhecimento acerca da natureza comercial do imóvel desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda”; (c) “a Agravante, ao vender o imóvel, procedeu da forma como foi determinado, informando claramente sobre a natureza comercial do imóvel, tanto que o Agravado emitiu declaração informando ter ciência da natureza comercial do imóvel”; (d) “o Egrégio TJDFT entendeu que deveriam ser indenizados por danos morais individuais os adquirentes dos imóveis que foram induzidos a erro pela propaganda do empreendimento, ou seja, aqueles que adquiriram imóvel comercial, pensando tratar-se imóvel residencial”; (e) “não é possível considerar que o Agravado seja um dos consumidores afetados pela publicidade reconhecida como enganosa, seja porque não há falar em propaganda enganosa à época da aquisição do imóvel, seja porque o Agravado foi inequivocamente informado sobre a natureza comercial do imóvel”; (f) “deve ser reconhecida a ilegitimidade do Agravado para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva”; (g) “não é possível se presumir que todos os proprietários dos imóveis tenham sido afetados pela publicidade enganosa. Ao contrário do que restou entendido na r. decisão agravada, não é a simples propriedade do imóvel que confere a legitimidade para requerer a indenização por danos morais individuais”; (h) “a sentença coletiva foi proferida de maneira genérica, sem a definição do seu alcance subjetivo e objetivo, não se mostra cabível o cumprimento de sentença, antes de realizada a liquidação”; (i) “caso não se entenda pela necessidade de liquidação prévia, com a consequente determinação de extinção do processo de cumprimento de sentença, deve ser determinada a suspensão do processo em razão da decisão de sobrestamento proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169”; (j) “a condenação por danos morais referentes aos direitos individuais homogêneos – dos adquirentes dos imóveis lesados pela propaganda enganosa – foi imposta de forma genérica, como é de rigor, em razão do que determina o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor”; (k) “os juros de mora só devem incidir a partir da data da citação da Ré no presente processo de liquidação de sentença”; (l) “por se tratar de danos morais individuais, cuja constituição do título judicial foi expressamente condicionada à liquidação individual da sentença coletiva pelo consumidor lesado, momento em que é necessário revelar/comprovar a sua titularidade sobre o crédito, os juros de mora só podem incidir a partir da citação da Agravante na própria fase de liquidação/cumprimento individual de sentença, pois não há como se verificar mora anterior à pretensão de constituição do título executivo”; (m) “é equivocada a decisão agravada ao fazer incidir correção monetária, desde 12/08/2009, data da citação no processo de conhecimento, sobre o valor de uma indenização que é calculada a partir do valor venal do imóvel apurado em 2024”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que: (...) b) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade do Agravado, ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. c) Caso não sejam acolhidas as preliminares, o que se admite apenas para argumentar, requer seja reformada a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$2.250,78, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescida de juros de mora desde a citação da Agravante no processo de cumprimento de sentença de origem. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 2009.01.1.042361-6 (0037349-53.2009.8.07.0001), a qual teria sido ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora agravante. O comando judicial originário (Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001) foi prolatado, em junho de 2010, nos seguintes termos: (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do § 4o do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito. P. R. I. Após a análise do recurso de apelação teria sido acrescida à condenação da Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. a obrigação de reparação por danos morais coletivos, por meio do acórdão n. 492642, proferido em março de 2011, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenara empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença. Inquestionável que a ratio decidendi da condenação imposta à Emplavi teria sido a dubiedade da publicidade na comercialização das unidades do empreendimento “Park Studios”, a qual teria sido reconhecida por “enganosa”, dado que induzia “em erro o consumidor na aquisição de suas unidades, com a falsa impressão de que teria ele o direito de residir no local”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário (cumprimento individual de sentença coletiva), é de se pontuar que: (a) em 05 de julho de 2010, teria sido averbada na matrícula do imóvel (“Av.28-29.068 – Protocolo no 121.594, de 30/06/2010”) a retificação da destinação das salas comerciais para comércio de bens e serviços (id 189554185); (b) em 12 de novembro de 2011, o agravado teria firmado declaração de ciência de destinação comercial do imóvel adquirido (id 189554157) (c) em 05 de dezembro de 2011, o negócio jurídico de compra e venda do imóvel (objeto da lide), celebrado entre as partes, teria sido formalizado por meio de escritura pública (id 189554155), período posterior ao julgamento da ação coletiva. Nesse quadro fático e processual, considerando que aparentemente a agravante teria prestado ao agravado todas as informações necessárias quanto à destinação imóvel (comercial e não residencial) durante as tratativas da celebração do negócio jurídico, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinado, no cumprimento de sentença, o depósito da quantia executada em 05 (cinco) dias. Importante assinalar que não há indicativos de que o agravado se enquadraria na categoria de “consumidor lesado” pela “propaganda enganosa” reconhecida judicialmente em ação coletiva, razão pela qual, se torna, por ora, inconsistente o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (ilegitimidade ativa). Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de arcar com os danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 2. No caso, as partes firmaram contrato em 2012 em que constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, inclusive comprovado documentalmente que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial. 3. Apesar de a sentença, ou mesmo o acórdão, não fixarem período para sua aplicação, tal limitação decorre da própria indenização fixada, já que especificou que os consumidores lesados eram aqueles titulares dos imóveis, ou seja, aqueles que foram vítimas da propaganda enganosa e que adquiriram o imóvel acreditando se tratar de imóvel residencial, portanto, titulares dos imóveis. 4. Eventual continuidade da propaganda enganosa, como alegado pelo exequente atrairia a aplicação do item 3 (três) da sentença, que era obrigação de não fazer propaganda dúbia, e não do pagamento de indenização individual por dano moral, porquanto, como concluído, se limitava aos então titulares dos imóveis, e não aos futuros compradores. 5. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o não cabimento do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1841882, 07044191620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024.) No mesmo sentido, em casos similares, teriam sido proferidas decisões monocráticas em sede de agravo de instrumento nos processos: 0727779-77.2024.8.07.0000 e 0727649-87.2024.8.07.0000 (1a Turma Cível); 0728942-92.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível); 0726044-09.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicito as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator